Tribunal: TJDFT
Processo: 0711430-18.2019.8.07.0018
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-05-13
Data de publicação: 2020-05-28

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. SUSPENSÃO DO PROCESSO. REPERCUSSÃO GERAL JULGADA. AFASTAMENTO. SERVIDOR PÚBLICO. REMUNERAÇÃO. LEI DISTRITAL No 5.174/2013. SÚMULA VINCULANTE 37. GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE TÉCNICO-ADMINISTRATIVA (GATA). EXTINÇÃO. VANTAGEM PESSOAL NOMINALMENTE IDENTIFICADA - VPNI. LEI DISTRITAL 5.008/2012. VENCIMENTOS. IRREDUTIBILIDADE. GARANTIA. REVISÃO DOS CRITÉRIOS LEGAIS. MAJORAÇÃO REMUNERATÓRIA. INVIABILIDADE LEGAL. Não há que falar em suspensão do processo, porquanto o RE 905.357 ED/RR já foi julgado. A Lei Distrital no 5.008/2012 extinguiu a Gratificação de Atividade Técnico-Administrativa - GATA, mas garantiu a irredutibilidade salarial, por meio da Vantagem Pessoal Nominalmente Identificada – VPNI, sendo vedada a incorporação da gratificação ao vencimento. O pedido de majoração dos vencimentos da autora, sob o argumento de que exercia suas atividades em carga horária superior à mencionada, encontra óbice na Súmula Vinculante no 37.